Tribunal: STF
Processo: RE 1445030
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO — Preliminar prejudicial de mérito — Inocorrência — Lesão ao direito da apelante que se renova mês a mês - Súmula n. 85, do STJ. 



    APELAÇÃO — Pensionista de ex-servidor da extinta Fepasa - Recomposição da complementação de proventos consoante a Estrutura de Cargos e Salários - Manutenção da diferença entre as classes — Sentença de improcedência decretada em primeiro grau — Pretensão de reforma - Impossibilidade - Fazenda Pública que tem apenas a obrigação de complementar as aposentadorias e pensões na mesma proporção dos servidores ativos — Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça - Sentença mantida — Afastada a prescrição do fundo de direito — Recurso improvido”. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988. A parte recorrente sustenta violação ao art. 7º, IV, V e VI, da CF/1988 (doc. 19). 



    Determinado o retorno dos autos para eventual retratação, foi o julgado mantido, conforme mostra a seguinte ementa:



    RECURSO EXTRAORDINARIO - JUIZO DE RETRATAÇÃO --- APELAÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.030, II, CPC - Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Extraordinário n° 603.451/SP) - FEPASA -- Pretensão de recebimento da vantagem denominada "anuênio" - Ausência de adoção do salário mínimo como base de cálculo para a fixação de piso salarial - Acórdão mantido. 



    A petição anexada ao doc. 36, denominada “recurso extraordinário” é a reiteração do recurso extraordinário anteriormente interposto (doc. 19). Por esse motivo, os autos foram remetidos a esta Corte com base no art. 1.030, V, c, do CPC/2015.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que a controvérsia discutida está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas, o que impede o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FERROVIÁRIO. FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO. REAJUSTE. IPC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.122.200-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    No mesmo sentido: ARE 1.385.536, Rel. Min. Presidente Luiz Fux; ARE 916.059 eRE 1.361.829, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.397.939, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.318.758, Rel. Min. Nunes Marques; e RE 851.075, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso extraordinário. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator